Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739554-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Condomínio do Edifício Harmonia Residencial Embargado: Paulo Adriano da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Edifício Harmonia Residencial (Id. 42965527) contra a decisão referida no Id. 42899865, assim redigida: “Por meio do requerimento referido no Id. 42890060 o agravante noticiou ter ocorrido o descumprimento de ordem judicial, razão pela qual requereu a “a intimação do Banco de Brasília – BRB, em nome do seu gerente, agência Praça do DI – 82, para cumprimento da obrigação, sob pena de configuração de crime de desobediência”. A decisão liminar referida no Id. 41648277 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo havido a expressa determinação de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do recurso. O recorrente formulou requerimento similar que foi anteriormente submetido ao Eminente Desembargador Ângelo Passareli, em regime de plantão judiciário, tendo sido verificada a ausência de urgência necessária ao exame do requerimento aludido (Id. 42460518). Em seguida, o recorrente elaborou a petição ora em exame, por meio da qual reiterou o alegado descumprimento de ordem judicial. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 42890060 noticia que a demandada está a descumprir decisão da lavra deste Relator, devendo, por isso, haver a intimação da aludida instituição financeira, a agência localizada na Praça do DI – 82, para que cumpra a ordem anteriormente exarada, pois, ao contrário serão impostas as consequências jurídicas advenientes, inclusive na esfera criminal. Para que seja possível a compreensão da questão jurídica em exame convém destacar o seguinte trecho da decisão recorrida (Id. 138852896 dos autos do processo de origem): ‘É verdade que a pretensão veiculada no mencionado Processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 foi julgada procedente, para declarar nulas a convocação e a respectiva assembleia realizada na forma da ata acostada no ID 137906477. Todavia, houve a interposição de apelação naqueles autos, a qual é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC: A apelação terá efeito suspensivo. Assim, em princípio, a conduta do requerido PAULO ADRIANO de se utilizar de sentença que, por ora, não produz efeitos, para assumir a administração das contas bancárias do condomínio mostra-se abusiva. Portanto, perfunctoriamente, enquanto não houver decisão que produza efeitos em sentido diverso, deve a administração do condomínio ficar a cargo da síndica eleita no ID 137906477. O perigo da demora consiste no fato de a síndica encontrar-se impossibilitada de realizar as movimentações bancárias necessárias para a administração do condomínio. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada e determino que o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. restabeleça à síndica do condomínio autor, Sra. Gina Karla de Lara Brito, o acesso integral à conta corrente e ao cartão de débito, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de fixação de multa diária. Ainda determino ao requerido PAULO ADRIANO DA SILVA que se abstenha de qualquer ato em face do Condomínio, enquanto não houver decisão com produção imediata de efeitos que lhe assegure tal medida.’ (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto verifica-se que a eficácia a ser produzida pela decisão recorrida resultaria, pragmaticamente, na recondução de Gina Karla de Lara Brito à posição de síndica e, consequentemente, no acesso à conta bancária custodiada pelo BRB a que se refere o recorrente. Ocorre que este Relator proferiu decisão liminar que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a referida decisão proferida pelo Juízo singular. Assim, a decisão recorrida deve deixar de produzir os respectivos efeitos até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Por essa razão Gina Karla de Lara Brito não pode usufruir dos efeitos produzidos pela decisão recorrida, devendo, por conseguinte, haver a manutenção de Paulo Adriano da Silva, ora recorrente, na posição de síndico e com acesso à conta bancária questionada. Essa situação revela que, de fato, o Banco de Brasília deve conferir acesso à conta bancária especificada ao recorrente, ao menos momentaneamente. Feitas essas considerações, determino ao Banco de Brasília – BRB que conceda exclusivamente a Paulo Adriano da Silva o devido acesso à conta bancária em nome do Condomínio do Edifício Harmonia, na agência Praça do DI – 082, devendo o recorrente assegurar que todas as movimentações financeiras na aludida conta sejam passíveis de fiscalização posterior. Operada a preclusão, retornem à conclusão para que o recurso seja submetido à devida deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 42965527) o condomínio recorrente sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa e obscura ao deixar de enfrentar os argumentos articulados em suas contrarrazões (Id. 42893409) ao agravo de instrumento, em especial no que concerne à nova assembleia condominial ocorrida aos 19 de outubro de 2022, por meio da qual Gina Karla de Lara Brito foi eleita síndica para o período compreendido entre 20/10/2022 e 31/10/2024. Também argumenta que a decisão recorrida foi contraditória ao não especificar o período em que Paulo Adriano da Silva deveria permanecer na condição de responsável pela gestão da conta bancária do Condomínio do Edifício Harmonia Residencial, mantida no Banco de Brasília, notadamente diante da nova eleição para síndico recentemente noticiada, por meio de assembleia a respeito da qual não há qualquer declaração de invalidade. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão, eliminada a contradição e esclarecida a obscuridade apontadas, com a subsequente reforma da decisão embargada. Requer ainda que o presente recurso seja analisado em caráter liminar, diante da plausibilidade das razões recursais e do perigo de dano, nos termos da regra prevista no art. 300 do CPC. O embargado Paulo Adriano da Silva ofereceu contrarrazões (Id. 43073100), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos interpostos. Na sequência, o embargado peticionou (Id. 43593146) aos autos para noticiar a ocorrência de descumprimento da ordem judicial contida na decisão referida no Id. 42899865 por parte de Gina Karla de Lara Brito, que continua a atuar como síndica do condomínio, praticando atos inerentes ao cargo e utilizando o endereço oficial do correio eletrônico do condomínio. Requer, portanto, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC, a adoção de medidas coercitivas com o intuito de assegurar o efetivo cumprimento da decisão judicial aludida. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No presente caso o condomínio embargante alega a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição na decisão proferida por este Relator (Id. 42899865) que, em resposta ao noticiado descumprimento de pronunciamento judicial anterior, determinou ao Banco de Brasília que concedesse exclusivamente a Paulo Adriano da Silva o devido acesso à conta bancária em nome do condomínio embargante. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional. Ademais, a contradição, para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é a observada internamente. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do pronunciamento judicial. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Inicialmente é preciso ressaltar que a decisão ora embargada não teve por finalidade examinar o mérito do agravo de instrumento ou mesmo avaliar de modo exauriente a questão jurídica controvertida. Ao contrário, o pronunciamento judicial referido no Id. 42899865 teve o objetivo, singelamente, de propiciar a resposta jurisdicional necessária diante do noticiado descumprimento da anterior determinação proferida por este Relator. Por essa razão, o eventual não enfrentamento, no presente momento, de todos os argumentos articulados pelo condomínio embargante em suas contrarrazões não pode ser vista como algo aderente às hipóteses de admissibilidade prefiguradas no art. 1022 do CPC, pois a solução integral da presente controvérsia jurídica ocorrerá no momento oportuno, ou seja, por ocasião do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento. Nesse contexto é perceptível que a decisão embargada foi clara, precisa e congruente ao analisar, dentro dos limites objetivos da matéria submetida a julgamento, o descumprimento de ordem judicial noticiado pelo agravante. Após o devido detalhamento do curso do processo de origem e do exame das decisões proferidas anteriormente se chegou à conclusão de que o Banco de Brasília deveria, naquele momento e naquelas circunstâncias, conferir ao agravante, ora embargado, o devido acesso à conta bancária em nome do condomínio. Eventuais alterações supervenientes no quadro fático exposto por ocasião da interposição do agravo de instrumento, que possam alterar o resultado do julgamento, serão avaliadas no momento processual adequado, sendo indevido o manejo dos embargos de declaração para essa finalidade. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada”, sendo certo que o efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, pois seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a efetiva ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. O julgmento do aludido recurso deve ser também procedido à vista da eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, não é demais insistir. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA. I. Os embargos de declaração não inauguram nova oportunidade de insurgência contra a decisão que contrariou os interesses do recorrente. Possuem fundamentação vinculada e restrita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. II. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados.” (Acórdão no 1392458, 07004209420208070000, Relatora: SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 18/1/2022) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. 3. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão no 1660630, 07107378020228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 25/2/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRAVAME. REGISTRO. OMISSÃO. INOCORRENTE. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados tais vícios, impõe-se a sua rejeição. 3. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1645207, 07217074220228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022) Nesse contexto, não estão presentes, em absoluto, as alegadas omissões, obscuridades ou contradições a serem supridas, esclarecidas ou sanadas. Em relação à petição referida no Id. 43593146, por meio da qual o agravante noticia a ocorrência de novo descumprimento de ordem judicial, não há como ser acolhido o alegado desrespeito. Por evidente, a parte dispositiva da decisão referida no Id. 42899865, supostamente descumprida, deixa claro que foi ordenado “ao Banco de Brasília – BRB que conceda exclusivamente a Paulo Adriano da Silva o devido acesso à conta bancária em nome do Condomínio do Edifício Harmonia, na agência Praça do DI – 082, devendo o recorrente assegurar que todas as movimentações financeiras na aludida conta sejam passíveis de fiscalização posterior”, com determinação de posterior conclusão dos autos para deliberação do Órgão Fracionário a respeito do agravo de instrumento interposto. É perceptível que não houve na aludida decisão qualquer determinação dirigida à Gina Karla de Lara Brito, de modo que a prática das condutas noticiadas pelo agravante na petição referida no Id. 43593146 não configura o imaginado descumprimento, mostrando-se desnecessária, portanto, a imposição das medidas coercitivas requeridas. O próprio agravante, na petição aludida, demonstrou o efetivo cumprimento da ordem judicial ao afirmar que “o Banco de Brasília – BRB cumpriu com a determinação e conferiu acesso à conta bancária do condomínio ao Sr. Paulo Adriano”. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos pelo condomínio, bem como indefiro o requerimento de aplicação de medidas coercitivas formulado pelo agravante. Diante das alegações articuladas pelo condomínio embargante em suas contrarrazões (Id. 42893409), notadamente no que concerne à nova assembleia destinada à eleição do síndico, ocorrida aos 19 de outubro de 2022, e, com o intuito de trazer aos autos maiores subsídios para o julgamento de mérito do agravo de instrumento, manifeste-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da ata de assembleia geral ordinária referida no Id. 42894396 e da subsistência do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator